Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Pré-questionamento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada pela própria embargante, julgada improcedente e transitada em julgado.
2. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que: (i) o acórdão não teria enfrentado expressamente a alegação de limitação temporal da coisa julgada individual, que, segundo defende, não alcançaria parcelas posteriores ao trânsito em julgado da ação individual; e (ii) haveria contradição lógica na conclusão adotada, sob o fundamento de que a ação individual não teria apreciado o mérito do direito material, o que afastaria a formação de coisa julgada apta a impedir a execução do título coletivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e/ou contradição.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
6. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.